Tribunal: TJDFT
Processo: 0749415-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0749415-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por ADRIANO ALVES DA COSTA, em favor de DAVI NASCIMENTO SILVA, em face da decisão (id. 21393349, fls. 102/104) proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina/DF, no Processo no 0705386-85, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Em suas razões (id. 21393347), o impetrante alega falta de fundamentação a embasar a necessidade de manutenção da prisão preventiva, não podendo ser justificada com base apenas na gravidade do delito. Afirma que o paciente não foi o executor dos disparos, não havendo provas do seu liame subjetivo, havendo constrangimento ilegal pela ausência de provas de sua participação no delito. Defende o tratamento igualitário com o réu JHONNATAN GOMES ARAÚJO, o qual responde o processo em liberdade. Pondera que a autoridade coatora deixou transcorrer o prazo de 90 dias previsto para a revisão da prisão, a qual deve ser relaxada por ter se tornado ilegal. Ao final, requer, liminarmente, a concessão da liberdade provisória, expedindo-se o alvará de soltura e, no mérito, pede a confirmação da ordem. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (id. 21393349, fls. 56/58): A prisão preventiva, como medida de ordem cautelar, deve ser decretada somente quando estiverem presentes, de forma cumulativa, os requisitos descritos na legislação processual penal, quais sejam: 1) indícios de autoria e prova da materialidade do crime; 2) uma das hipóteses de admissibilidade descritas no art. 313 do CPP (tratar-se de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a4 anos; ser o autuado reincidente em crime doloso; quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência; ou quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa, art. 312, parágrafo único, do CPP); e 3) um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP (garantia da ordem pública/econômica, assegurar a aplicação da lei penal ou por conveniência da instrução criminal, aliados ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado). Na hipótese em exame, a materialidade delitiva e os indícios de autoria/participação que pesam sobre o representado encontram-se suficientemente comprovados, através da ocorrência policial, relatório investigativo e termos de declarações. Ademais, o Ministério Público já ofereceu denúncia em face do, tendo a peça acusatória, inclusive, representado nos autos da ação penal no 0704970-20.2020.8.07.0005já sido recebida também nesta data (no referido processo, DAVI foi denunciado juntamente com JHONNATAN GOMES ARAUJO, apontando também como partícipe do assassinato de Pedro Henrique). O crime em questão – homicídio qualificado – se deu, em tese, na forma dolosa e a pena máxima cominada excede a 4 (quatro) anos, sendo, pois, permitida a custódia cautelar no presente caso. Quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade, o caso é de imediata decretação da prisão preventiva do representado. De fato, a liberdade de DAVI NASCIMENTO tende a colocar em sério risco a ordem pública, em face de sua aparente inclinação ao mundo delitivo. O representado é um jovem de apenas 18 anos de idade, completados em setembro/2019. Antes mesmo de completar a maioridade penal, ele se envolveu, no mês de JUNHO/2019, em fato análogo a delito grave, qual seja, roubo (PAAI no 2737/2019). Não satisfeito, logo que alcançou a imputabilidade penal, já se teria se apoderado de arma de fogo, tendo sido preso em flagrante, em NOVEMBRO/2019, pelo crime do art. 14, da Lei 10.826/03. Durante a audiência de custódia foi posto em liberdade. Na ocasião, NOVEMBRO/2019, o Juízo do NAC consignou que DAVI era primário e que não havia motivos para crer que sua liberdade colocaria em risco a ordem pública. Ledo engano. Menos de quatro meses depois, em MARÇO/2020, DAVI teria voltado a se apoderar de arma de fogo, cooptado, em tese, um adolescente para o submundo do crime, e fornecido-lhe, em tese, a arma de fogo usada para assassinar Pedro Henrique (segundo consta da investigação, a vítima foi assassinada por um adolescente e quem teria fornecida a arma do crime teria sido justamente o ora representado), tudo a evidenciar que solto, ele continua encontrando estímulos a práticas delitivas, apostando, por certo, na impunidade dos seus atos. Em face, pois, deste preocupante quadro de crescente escalada delitiva, necessária uma ação enérgica e eficaz do poder jurisdicional, visando frear seu ímpeto delitivo, acautelando a ordem pública e restaurando o sossego e a tranquilidade da população local. Já em relação a JHONNATAN GOMES ARAUJO DAVI – o qual também foi denunciado juntamente com DAVI pelo assassinato de Pedro Henrique, nos autos da ação penal no 0704970-20.2020.8.07.0005 –,embora o Delegado de Polícia não tenha pleiteado nenhuma medida restritiva em relação a tal indiciado, constato que o Ministério Público, em sua manifestação de ID 67556376, requereu a imposição de medidas cautelares a este acusado. Tal pleito há de ser deferido. Com efeito, trata-se de crime praticado com extrema violência, com emprego de arma de fogo, razão pela qual se mostra salutar ordenar que o acusado mantenha distância dos familiares da vítima e testemunhas do processo, tal qual pleiteado pelo Ministério Público. Ante o exposto, acolho a REPRESENTAÇÃO da Autoridade Policial, no que faço para DECRETAR a prisão preventiva de DAVI NASCIMENTO SILVA, o que faço visando resguardara ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal; (...) Já a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, restou assim fundamentada: Passo a decidir, no que faço para indeferir o pedido. Conforme regramento contido no art. 316 do Código de Processo Penal, o Juiz poderá revogar a prisão preventiva se verificar falta de motivo para que ela subsista. A interpretação a ser dada ao comando lega lem questão é no sentido de que a prisão deve ser revogada caso surjam fatos novos aptos a infirmar as razões que levaram à sua decretação. Não é o que ocorre no presente caso. A segregação cautelar do requerente foi decretada visando assegurar a ordem pública, em face da acentuada probabilidade de reiteração delitiva. Com efeito, trata-se de réu demasiadamente jovem, masque já demonstra inclinação ao mundo criminoso. Reputo ainda subsistentes tais fundamentos. Para reforçar a necessidade da prisão cautelar, transcrevo, em parte, os fundamentos já expostos na decisão que impôs a medida processual extrema: “O representado é um jovem de apenas 18 anos de idade, completados em setembro/2019. Antes mesmo de completar a maioridade penal, ele se envolveu, no mês de JUNHO/2019, em fato análogo a delito grave, qual seja, roubo (PAAI no 2737/2019). Não satisfeito, logo que alcançou a imputabilidade penal, já se teria se apoderado de arma de fogo, tendo sido preso em flagrante, em NOVEMBRO/2019, pelo crime do art. 14, da Lei 10.826/03. Durante a audiência de custódia foi posto em liberdade. Na ocasião, NOVEMBRO/2019, o Juízo do NAC consignou que DAVI era primário e que não havia motivos para crer que sua liberdade colocaria em risco a ordem pública. Ledo engano. Menos de quatro meses depois, em MARÇO/2020, DAVI teria voltado a se apoderar de arma de fogo, cooptado, em tese, um adolescente para o submundo do crime, e fornecido-lhe, em tese, a arma de fogo usada para assassinar Pedro Henrique (segundo consta da investigação, a vítima foi assassinada por um adolescente e quem teria fornecida a arma do crime teria sido justamente o ora representado), tudo a evidenciar que solto, ele continua encontrando estímulos a práticas delitivas, apostando, por certo, na impunidade dos seus atos. Em face, pois, deste preocupante quadro de crescente escalada delitiva, necessária uma ação enérgica e eficaz do poder jurisdicional, visando frear seu ímpeto delitivo, acautelando a ordem pública e ”restaurando o sossego e a tranquilidade da população local”. A decisão se deu recentemente, em 15/7/2020, sendo certo que, no pleito ora em análise, a Defesa não trouxe qualquer FATO novo apto a ensejar a revogação da decisão, bem como a infirmar tais fundamentos. Não é o caso, portanto, de revogação da segregação cautelar, tal qual exigido pelo art. 316do Código de Processo Penal. Quanto ao fato de o acusado possuir residência fixa, ser primário e eventualmente possuir trabalho efetivo, certo é que tais fatores, “per si”, não obstam a decretação/manutenção da prisão preventiva. A jurisprudência é coesa e harmoniosa neste ponto: “2. É firme a jurisprudência no sentido de que a primariedade, ocupação lícita e residência fixa não, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia constituem axiomas em favor da liberdade cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP. 3. Ordem denegada.” (Acórdão n.1157706, 07217744920188070000, Relator: JESUINO RISSATO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no PJe: 15/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por fim, em relação ao corréu Jhonnatan Gomes, o fato de ele estar respondendo ao feito em liberdade, com medidas cautelares diversas da prisão, não confere automaticamente o mesmo direito ao requerente. Conforme visto acima, a fundamentação explanada na decisão que impôs a prisão preventiva a DAVI está pautada na acentuada probabilidade de sua reiteração delitiva (colocando em risco a tranquilidade e o sossego da população local, ordem pública) em face de seus envolvimentos precoces em ocorrências delitivas. Com efeito, tal motivação é de índole singular/pessoal e não se aplica/comunica, automaticamente, a eventual corréu do fato criminoso, ou seja, é perfeitamente possível aferir a probabilidade de reiteração delitiva (justificando a prisão preventiva) de um imputado, sem que isso se estenda automaticamente ao(s) demais acusado(s). Portanto, nada a prover em relação ao alegado tratamento diferenciado supostamente dado a ambos os réus. Em face de todo o exposto, INDEFIRO o pleito deduzido e mantenho a prisão preventiva do requerente. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, especialmente ante a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, que teria fornecido arma de fogo para que um adolescente efetuasse os disparos que tiraram a vida da vítima. Além disso, justifica-se a segregação cautelar do paciente em face da periculosidade demonstrada pela dinâmica dos fatos, pois o crime foi praticado de forma cruel, com disparos contra um adolescente. Cabe ressaltar que os prazos processuais não são absolutos, sendo necessário, em casos excepcionais e desde que dentro da razoabilidade, sua flexibilização a depender da complexidade da causa. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações, especialmente sobre a observância do disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 16 de novembro de 2020 16:24:16. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator